Tribunal: TJPA
Processo: 0811394-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811394-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO ALESSANDRO GAHMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1.Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade.

2.Não merece conhecimento o recurso de agravo interno quando suas razões se encontrarem dissociadas do que restou assentado na decisão agravada, no caso, a possível ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

3.Agravo Interno não conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência (nº.0008435-17.2019.8.14.0200) proposta por
PAULO ALESSANDRO GAHMÃ DOS SANTOS
.

Alega o agravante que a concessão de liminar/tutela somente deve dar-se quando houver fumaça do direito que justifique o exercício da cognição sumária, o que não se observa no presente caso.

Salienta, ainda, que o Conselho de Disciplina é o instrumento adequado, no âmbito Militar, para apurar faltas funcionais imputadas a seus integrantes, oportunizando aos acusados todas as garantias constitucionais estabelecidas na Carta Magna, com previsão na Lei Estadual n.º 6.833/2006 Código de Ética e Disciplina da PM.

Menciona que, no tocante ao Processo Administrativo Disciplinar (PADS), não há o que se falar em vícios na condução do processo administrativo, tendo em vista que, todas as fases do Processo Administrativo Disciplinar (PADS) foram observadas, desde a citação do Agravado para prestar as informações mediante interrogatório, bem como, todos os outros atos administrativos ocorreram com o regular prosseguimento do presente Processo Administrativo Disciplinar (PADS), sendo o agravado devidamente intimado da decisão exarada pelo Conselho de Disciplina.

Aponta ainda, que resta comprovado a total observância aos princípios da legalidade do ato administrativo, bem como a ampla defesa ao Agravado, e que a decisão exarada pelo Conselho de Disciplina, que culminou na exclusão do Agravado a bem da disciplina, em nada merece ser reparada.

Por fim, requer a reformada da decisão, alegando a necessidade da modificação, bem como a improcedência total do feito.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno conforme (Id.7428525)

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto, o Agravo Interno não merece conhecimento, porque desfundamentado.

Por meio da decisão agravada, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo demandado, sob os seguintes fundamentos:

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, detidamente ao que restou fundamentado na decisão agravada, verifico que não há plausibilidade no inconformismo apresentado pelo agravante.

Isso porque restou evidenciado na decisão agravada a existência de ofensa ao direito de defesa do agravado, de vez que este foi licenciado a bem da disciplina da corporação militar, porém a medida disciplinar foi publicada no período de férias do militar, bem como não houve ciência pessoal da decisão, situação que implicou em cerceamento de defesa, haja vista que não permitiu a possibilidade de interposição de recurso administrativo cabível.

......................................................................................................

Nessa perspectiva, dessume-se que não assegurada a certeza da ciência do interessado, uma vez que não se coaduna com a mera publicação no Diário Oficial.

Nessa perspectiva, constato que o argumento do agravado de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa merecem prosperar.

Sobre o tema, destaco a jurisprudência consolidada do C. STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARCIALMENTE ANULADO. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS REALIZADOS SEM A INTIMAÇÃO DO INDICIADO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADES INSANÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

- O Processo Administrativo Disciplinar n 23079/002005/98-82 foi parcialmente anulado, tendo sido aproveitados os atos praticados até o relatório conclusivo circunstanciado, quais sejam instalação dos trabalhos, inquirição de testemunhas e juntada de provas, restando os demais atos invalidados.

- Nos termos da Lei n. 8.112/90, o próprio inquérito administrativo, que integra o processo disciplinar, prevê a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

- In casu, a comissão processante instaurou o inquérito e promoveu a tomada de depoimentos e diligências sem a devida intimação do servidor, o que ofende o previsto no art. 156 da Lei n. 8.112/90. O impetrante nem mesmo foi interrogado, consoante dispõe o art. 159 da Lei n. 8.112/90, sem contar que o mandado de citação para defesa foi assinado pela secretária da comissão, em desacordo com o previsto no art. 161, § 1º, da mesma lei.

- Nesse contexto, não poderia a autoridade impetrada, ainda que visando à celeridade do processo administrativo, reaproveitar aqueles atos, uma vez que eivado de vícios acarretadores de ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Segurança concedida a fim de reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar n. 23079/002005/98-82 e, consequentemente, do ato demissório (Portaria n. 324, de 22.2.2001) para a devida reintegração do servidor nos quadros da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

(MS 7.466/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 07/04/2015)

Presente essa moldura, não evidencio, na atual fase processual, que a medida judicial elementos para modificar a decisão agravada, pelo que a negativa de provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA, conheço o recurso e nego provimento para manter a decisão agravada.

De início verifico que a presente a fundamentação do presente recurso, não se insurgiu o recorrente contra essa conclusão (supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em analisar matérias que extrapolem limites objetivos da medida impugnada) em nenhum momento, limitando-se a reafirmar os argumentos desenvolvidos na inicial do Agravo de Instrumento, não havendo, pois qualquer relação entre a decisão monocrática proferida e as razões do presente agravo interno.

Desta forma, verifica-se que as razões do presente recurso são dissonantes da fundamentação da decisão recorrida, configurando afronta ao dever de motivação, imprescindível para a análise de qualquer recurso.

Deixando mais claro, averbo que o cotejo da decisão recorrida com as razões recursais não deixa margem para dúvida de que o agravante deixou de combater o cerne do que fora deliberado por este Relator, ou seja, as razões do agravo interno apresentam-se totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

Como é de conhecimento geral, o artigo 1021, §1º, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que na petição de agravo, o agravante deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que a toda evidência não ocorre no caso concreto.

Conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, "Inexistindo impugnação específica ao decisum impugnado, restou desatendido o princípio da dialeticidade, motivo pelo qual incide, no caso em exame, por analogia, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o exame do agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." (AgRg no AgRg nos EAREsp 557.525/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 14/12/2015).

Na mesma linha de raciocínio, destaco precedentes desta Eg. Corte – TJPA:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO DAS RAZÕES EXPENDIDAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. As razões do agravo interno não se reportam aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, apresentando-se totalmente dissociados dos seus alicerces, que tiveram como causas de decidir a incidência da Súmula n.º 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aliada a falta de observância aos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais. 2. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. (5071885, 5071885, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/04/2021, Publicado em 05/05/2021).

..........................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(9668887, 9668887, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-05-31)

...........................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021 §1º DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1. Verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no decisum, objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais.2. Recurso não conhecido à unanimidade.

Dessa forma, como o agravante não forneceu elementos destinados a infirmar os fundamentos da decisão agravada, resulta inviável o exame do Agravo Interno, diante da ausência de dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/07/2022